Tribunal: TJSP
Processo: 1028383-80.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. Ocorrência de relação de consumo entre as partes. Contrato que contempla cláusula de fidelização. Portabilidade depois de expirado o prazo contratual. Renovação a qual a consumidora não anuiu. Abusividade configurada. Inexigibilidade da multa por quebra de prazo de fidelidade. Pleito

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. Ocorrência de relação de consumo entre as partes. Contrato que contempla cláusula de fidelização. Portabilidade depois de expirado o prazo contratual. Renovação a qual a consumidora não anuiu. Abusividade configurada. Inexigibilidade da multa por quebra de prazo de fidelidade. Pleito de dano moral sofrido por pessoa jurídica. Inscrição indevida do nome da empresa em cadastro de devedores. Ofensa moral caracterizada. Dicção da Súmula n° 227 do C. STJ. Quantum indenizatório que se ajusta aos propósitos da reparação. Recurso desprovido.